Tribunal: TJDFT
Processo: 0709221-87.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTAS PROMISSÓRIAS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. EXCESSO DE RIGOR. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito em consonância com o art. 485, IV, do CPC, diante da não realização da citação da parte executada. 1.1. Pretensão da autora de cassação da sentença para que seja dado prosseguimento no feito, com a citação do devedor por edital. 1.2. Afirma que não deixou de atender ao comando judicial, tendo informado ao juízo os endereços conhecidos da parte executada, apesar de restarem infrutíferas as diligências.
2. Destarte, devem reger o processo os princípios da instrumentalidade das formas, do máximo aproveitamento dos atos processuais, da economia e da primazia do julgamento de mérito.
3. Na hipótese dos autos a demora na concretização da citação não configura falta de pressuposto processual que resulte na extinção do processo, sem resolução do mérito, porque não está caracterizada a ausência de interesse da autora no deslinde da ação, tampouco abandono da causa, hipóteses que autorizam a extinção do feito.
4. Verifica-se que não houve abandono de causa, manifestando a autora, nesta sede, o seu interesse no prosseguimento do feito, com a citação da parte ré por edital, em razão do mesmo encontrar-se em local incerto e não sabido, após frustradas todas as diligências realizadas nos endereços conhecidos.
5. Sentença cassada para determinar o regular processamento do feito, a fim de que seja concedida à parte autora a oportunidade de realizar a citação editalícia, sob pena de extinção.
6. Recurso provido.